Tribunal: TJDFT
Processo: 0707439-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707439-54.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO MEDEIROS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo douto Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, sob o rito comum, ajuizada por ANTONIO MEDEIROS DE OLIVEIRA em desfavor do agravante, aplicou as disposições do Código de Defesa do Consumidor para inverter o ônus da prova. Consta da r. decisão agravada (ID 57913509 do processo de referência), prolatada em 2.3.2020 e publicada em 3.3.2020: 1. O caso presente subsume-se às disposições da Lei 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, a qual prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova. 2. Por reconhecer, a hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida, que é quem possui as informações detalhadas das negociações realizadas, determino a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. 3. À parte ré para que possa especificar as provas que pretenda produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 4. Advirto à parte requerida que, caso deseje produzir prova oral, deverá juntar o rol de testemunhas e dizer se pretende a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal, e se as testemunhas comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. Caso pretenda produzir prova pericial, deverá juntar quesitos de perícia e, se desejar, indicar assistente técnico. Caso pretenda produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta ao presente despacho. Não feito da forma determinada, preclusa estará a oportunidade de fazê-lo. 5. Caso a parte ré requeira o julgamento antecipado ou não pleiteie a produção de provas, façam-se os autos conclusos para sentença. BRASÍLIA, DF, 2 de março de 2020 16:27:49. O recorrente, em seu arrazoado, impugna a concessão da assistência judiciária gratuita ao agravado e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a causa de pedir da ação principal refere-se ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, o que evidencia não ser um produto ou serviço do Banco do Brasil. No entanto, nos pedidos formulados, requer a suspensão do processamento dos autos principais, o reconhecimento das preliminares de incompetência da justiça estadual e da ilegitimidade passiva do agravante, bem como o acolhimento da prejudicial de mérito da prescrição. Como se vê, o recurso não atacou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, já que os pedidos estão completamente dissociados das razões da r. decisão. Assim, faz-se obrigatória a incidência do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Com essas considerações, não conheço do recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do CPC. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31 de 2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador